Tribunal: STF
Processo: Rcl 41509
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA CORTE A QUO DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal Militar, que nos autos do processo 70000170-75.2017.7.03.0203, aplicando a sistemática da repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante. 
    Colhe-se do autos que o reclamante foi denunciado perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército pela prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar, tendo sido recebida em 28/11/2017.
    A Defensoria Pública da União - DPU narra que em razão da exclusão do reclamante das “fileiras da Força”, a Justiça Federal Militar de primeira instância, com base na Lei 13.774/2018, que alterou a organização judiciária da Justiça Militar da União, avocou a competência para o processo e julgamento do feito.
    Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs Recurso em Sentido Estrito no Superior Tribunal Militar, o qual deu provimento ao recurso para declarar nulos os atos processuais praticados monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar e reconheceu a competência do Conselho Permanente de Justiça. 
    Ato contínuo, a Corte Castrense rejeitou os embargos infringentes opostos, mantendo o acórdão recorrido. 
    A DPU interpôs Recurso Extraordinário em face do acórdão supracitado, tendo sido inadmitido pela Presidência do Tribunal a quo, decisão mantida em sede de agravo interno.
    Na presente reclamação, a DPU alega, em síntese, que “a fundamentação realizada pelo Ministro-Presidente do STM, a fim de obstaculizar o seguimento do Apelo extremo, se trata de entendimento que não está sedimentado em tese de Repercussão Geral e que não pode ser compreendida como um paradigma da compreensão e posicionamento da Corte Suprema Sobre a questão”.
    Requer seja julgada procedente a reclamação, para reconhecer a usurpação de competência da Supremo Tribunal Federal pela Presidência do Superior Tribunal Militar. 
    É o relatório. 
    DECIDO.
    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 
    Com efeito, da análise dos autos extrai-se que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi inadmitido com aplicação de precedente proferido em sede de repercussão geral (Tema 660), in verbis:
    “[...]
    No que tange à alegada afronta ao princípio do devido processo legal, o Plenário Virtual do STF, por meio do julgamento do ARE 748.371-RG, entendeu pela inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie, em que se discute a interpretação dada em 1ª e 2ª instâncias da Justiça Militar da União à Lei nº 13.774/2018.”
    Dessa feita, a decisão impugnada aplicou ao caso o entendimento firmado no julgamento do ARE 748.371, Tema 660, no qual o Pleno desta Suprema Corte rejeitou a repercussão geral da matéria, fixando a seguinte interpretação: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 
    Nessa hipótese, o único recurso cabível seria o agravo interno, devidamente julgado pelo Tribunal a quo. No ponto, é de se ressaltar que a Constituição Federal, ao estabelecer de modo taxativo a competência deste Supremo Tribunal Federal, não prevê a realização de juízo de admissibilidade “definitivo” de Recurso Extraordinário por parte desta Corte, não havendo substrato lógico ou jurídico que ampare a usurpação de competência apontada pelo reclamante, já que compete aos próprios Tribunais de origem a análise da admissibilidade dos apelos extremos, inclusive mediante aplicação de precedentes firmados em repercussão geral.
    Deveras, o instituto da repercussão geral, introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 45/2004 (artigo 102, § 3º, da Constituição da República), resultou em verdadeira cisão na competência funcional quanto ao julgamento do recurso extraordinário, nos seguintes moldes: i) a matéria de direito constitucional dotada de repercussão geral é julgada pelo Supremo Tribunal Federal; ii) o restante da matéria de fato ou de direito é apreciada pelo Tribunal de origem. 
    Nesse sistema de repartição de competências, é evidente que, uma vez decidida a matéria em sede de repercussão geral, cabe exclusivamente ao Tribunal de origem aplicar tal entendimento ao caso concreto a fim de evitar o desnecessário processamento do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. 
    Ao realizar essa atividade, o Tribunal de origem deverá efetuar o cotejo entre os fatos provados nos autos e a norma jurídica haurida da decisão oriunda da Corte Suprema, quando isso for cabível, ou apontar a distinção, quando não se constatar essa correlação (distinguishing). Assim, cabendo essa incumbência à Corte precedente, não pode o STF avocar competência que não consta expressamente do catálogo numerus clausus constante da Constituição Federal. 
    Isso porque a própria legislação processual vigente prevê, em seu artigo 1.030, como competência do tribunal que recebe a petição de recurso extraordinário, a negativa de seguimento do recurso em face de decisão que guarda conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de Repercussão Geral. Nesse sentido:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;”
    Assim, cabendo essa incumbência à Corte precedente, não pode o Supremo Tribunal Federal avocar competência que não consta expressamente do catálogo numerus clausus constante da Constituição Federal. 
    Nada obstante, ainda que se considerasse equivocada a aplicação do Tema 660 ao caso dos autos, continuariam sem amparo as pretensões do reclamante de ter seu recurso extraordinário admitido pela Corte a quo. Isso porque este Supremo Tribunal Federal tem precedentes no sentido de que para divergir do entendimento do Tribunal a quo seria necessário o reexame da Lei 13.774/2018, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal, in verbis: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO”. (ARE 1.249.419, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/12/2019)
    É de notar-se que tal circunstância, juntamente com aquela que serviu de respaldo ao Tema 660, amolda-se perfeitamente à discussão perpetrada nos presentes autos, razão pela qual, sob qualquer ótica, não se poderia admitir o recurso extraordinário interposto pela reclamante e, via de consequência, não se pode dar procedência à presente reclamação. 
    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente